Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717810-52.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDO CÉSAR DA COSTA SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO EVIDENCIADO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INCABÍVEL. EVIDENCIDA A MÁ-FÉ E APARÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO (TIDEM). DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. CUMULAÇÃO DE VÍNCULO REMUNERATÓRIO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de “preliminar” recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Impropriedade da via eleita impede o conhecimento da questão. II. Não evidenciada qualquer irregularidade no procedimento administrativo para restituição do valor indevidamente recebido a título de gratificação (TIDEM), porquanto devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive de acesso à fase administrativa recursal. III. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF – DJE 22/11/2007). IV. Patente a não observância, por parte do servidor público (professor), à exclusividade que teria se comprometido, o que caracteriza a má-fé. Assim, não está preenchido o primeiro pressuposto à dispensa de devolução de valores ao erário (boa-fé), de sorte a configurar ato nulo (não convalidável) a permitir a revisão a qualquer tempo. V. Ademais, todo servidor público deve agir com probidade, e a improbidade administrativa constitui qualquer ação que viole a Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). VI. Diante da aparência da má-fé evidenciada pela declaração inverídica do apelante (“não” exerceria outra atividade remunerada), de forma acertada o ente distrital determinou o ressarcimento ao erário dos valores percebidos a título da gratificação (TIDEM), referente ao período em que, concomitantemente, o apelante percebeu remuneração diversa advinda de empresa privada. VII. Configuradas as hipóteses excepcionais que afastam a decadência (má-fé) e a prescrição (aparência de ato doloso de improbidade administrativa). Inteligência do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999 e Tema de Repercussão Geral n. 897 do Supremo Tribunal Federal. VIII. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a ocorrência de omissão quanto à arguição de prescrição e decadência. Ainda, aponta que foi infringido o artigo 5o da Constituição Federal, com ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, da legalidade e da proteção à coisa julgada. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do STF e do TJDFT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.084.412/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). Além disso, em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição, não se mostra possível sua apreciação porque “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF.". (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.o 13 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010